Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-78.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002491-78.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERONILSON NUNES ALMEIDA - CPF: 000.234.441-69 (RECORRENTE), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), ANAI LIMA SALES - CPF: 011.312.011-75 (ADVOGADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

VENDA DE VEÍCULO COM HISTÓRICO DE LEILÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – REVELIA QUE NÃO IMPLICA EM ACOLHIMENTO DO PLEITO EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO COMERCIALIZADO – MERA CARACTERISTICA DO VEÍCULO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação da revelia não implica em consequente acolhimento do pleito exordial, isto porque, os seus efeitos não incidem quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020